Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO RURAL. PARCELAMENTO. IMÓVEL IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÕES ENVIADAS AO CARTÓRIO. NECESSIDADE. VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
1. São pressupostos da usucapião rural: área rural não superior a 50ha; posse mansa e pacífica de 5 anos ininterruptos, sem oposição, com animus domini; imóvel produtivo ou utilizado como moradia do possuidor; não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural (CC, art. 1239).
2. A declaração de usucapião de imóvel que não possui registro imobiliário individualizado, inserido em área de parcelamento irregular, acarretaria parcelamento do solo em desacordo com as leis e em usurpação indevida da competência do Poder Público distrital, constitucionalmente responsável pelas políticas de desenvolvimento e de planejamento urbano e rural (CF/88, art. 182).
3. Não existe pretensão resistida em relação a transferência da propriedade pela vendedora, que emitiu escritura pública em favor do comprador com a informação de quitação.
4. O impedimento sustentado pelo autor, decorrente de medida cautelar concedida em outros autos, inexiste diante da improcedência dos pedidos iniciais da ação na qual ela foi proferida. A comunicação ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis é suficiente para viabilizar a regularização da propriedade administrativamente.
5. Recurso conhecido e não provido.